Tribunal: TJMT
Processo: 0009214-03.2017.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0009214-03.2017.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV).
2. Fatos relevantes: (i) homicídio da vítima praticado em 13 de julho de 2017, enquanto lavava veículo em frente à residência; (ii) interceptações telefônicas que captaram diálogos do recorrente sobre suposto “serviço” e o valor de R$ 5.000,00; (iii) registros de ERBs indicando presença do acusado próximo ao local do crime; (iv) indicativos de monitoramento da rotina da vítima por período prolongado; (v) coincidência balística com outros homicídios; (vi) crime praticado por dupla em motocicleta; (vii) vítima surpreendida em momento de desatenção e vulnerabilidade.
3. Requerimentos do recurso: (i) impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria; (ii) subsidiariamente, decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (ii) analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes a ponto de justificar o decote na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza absoluta.
6. As interceptações telefônicas e registros de ERBs que demonstram a vinculação do recorrente ao local e momento do crime, somadas aos depoimentos policiais, constituem elementos probatórios suficientes para conferir plausibilidade à imputação e justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
7. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
8. A qualificadora do motivo torpe configura-se em crimes cometidos por encomenda mediante promessa de vantagem econômica, sendo caracterizada pela degradação moral do agente que transforma a eliminação da vida humana em atividade mercantil. Havendo indicativos de que o crime foi praticado mediante pagamento, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente.
9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se quando o agente utiliza meio que reduz ou anula a capacidade de reação da vítima. Restando demonstrado que a vítima foi pega desprevenida em momento de desatenção, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009214-03.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDER BISPO DOS SANTOS - CPF: 025.068.531-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV).

2. Fatos relevantes:
(i)
homicídio da vítima praticado em 13 de julho de 2017, enquanto lavava veículo em frente à residência;
(ii)
interceptações telefônicas que captaram diálo
gos
do recorrente
sobre
suposto
“serviço” e
o
valor de
R$ 5.000,00;
(iii)
registros de ERBs indicando presença do acusado próximo ao local do crime;
(iv)
indicativos de monitoramento da rotina da vítima por período prolongado;
(v)
coincidência balística com outros homicídios;
(vi)
crime praticado por dupla em motocicleta;
(vii)
vítima surpreendida em momento de desatenção e vulnerabilidade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria;
(ii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se existem indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia;
(ii)
analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes a ponto de justificar o decote na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza absoluta.

6. As interceptações telefônicas e registros de ERBs que demonstram a vinculação do recorrente ao local e momento do crime, somadas aos depoimentos policiais, constituem elementos probatórios suficientes para conferir plausibilidade à imputação e justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

7. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. A qualificadora do motivo torpe configura-se em crimes cometidos por encomenda mediante promessa de vantagem econômica, sendo caracterizada pela degradação moral do agente que transforma a eliminação da vida humana em atividade mercantil. Havendo indicativos de que o crime foi praticado mediante pagamento, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se quando o agente utiliza meio que reduz ou anula a capacidade de reação da vítima. Restando demonstrado que a vítima foi pega desprevenida em momento de desatenção, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Lázaro Vieira Rodrigues
, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do processo n. 0009214-03.2017.8.11.0013, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV) determinando, por consequência, a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular (id. 310244365).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a impronúncia do acusado, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria e a incompatibilidade da decisão com o princípio da presunção de inocência. Alega que a decisão de pronúncia estaria baseada em presunções frágeis e violaria a exigência de indícios consistentes de autoria. Alternativamente, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 310244368).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 310244374).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 316107382).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Lázaro Vieira Rodrigues
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, I e IV), em razão dos seguintes fatos:

“
Apontam as investigações policiais que coube ao denunciado Lázaro Vieira Rodrigues, em companhia de um comparsa, matar Eder Bispo dos Santos, vulgo "Tifú" (vitima), motivado por promessa de pagamento.

Diante disso, Lázaro Vieira Rodrigues, em coautoria com um cúmplice (terceira pessoa), passou a estudar os hábitos e a rotina da vítima Eder Bispo dos Santos, por um razoável período de dias, às vésperas do homicídio.

Sendo assim, em 13 de julho de 2017, por volta de 18h45min, a vítima Eder Bispo dos Santos encontrava-se distraída a lavar um automóvel, em frente à sua residência (Rua Lazaro Lourenço, n° 374, Bairro Vila Ebec, Pontes e Lacerda), ocasião em que o Lázaro Vieira Rodrigues e seu parceiro, em uma motocicleta, se aproximaram do local.

Neste instante, aproveitando-se do distraimento da vítima, ocupada com sua tarefa, Lázaro Vieira Rodrigues e seu comparsa, em uso de arma de fogo, efetuaram disparos que atingiram Eder Bispo dos Santos, cujos ferimentos a foram causa de sua morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 382-394/IP.

É necessário esclarecer que Lázaro Vieira Rodrigues praticou o homicídio por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que Eder Bispo dos Santos foi surpreendido com os disparos de arma de fogo em sua direção, num momento em que se encontrava ocupada, desprevenida e desarmada, portanto, sem chance de fuga ou reação.

Por fim, de acordo com as investigações o denunciado Lázaro Vieira Rodrigues agiu por motivo torpe, vez que praticou o delito em razão de promessa de recompensa
” (id. 310243866 – pp. 01/03).

Encerrada a primeira fase do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri
(judicium accusationis),
o Juízo de primeiro grau, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrente para que seja julgado perante a Corte Popular como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, I e IV) (id. 310244365).

Inconformado,
Lázaro Vieira Rodrigues
interpôs recurso em sentido estrito, cujos termos passo a apreciar.

1. PRONÚNCIA

Consoante se extrai das razões recursais, a Defensoria Pública postula a impronúncia do acusado, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria e a incompatibilidade da decisão com o princípio da presunção de inocência.

Em favor de sua pretensão, alega que a decisão de pronúncia estaria baseada em presunções frágeis e violaria a exigência de indícios consistentes de autoria.

Inobstante a alegação defensiva, a pedido de impronúncia não comporta acolhimento.

Ao disciplinar o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o Código de Processo Penal adotou um procedimento bifásico e escalonado, no qual se distinguem duas fases distintas.

Na primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia e se desenvolve na presença de um Juiz de Direito, com a observância de todos os direitos e garantias fundamentais, pretende-se verificar a admissibilidade da acusação e a possibilidade de submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular.

Denominada de
judicium accusationes
, a etapa inaugural se encerra com a sentença de pronúncia, que deverá ser proferida nas hipóteses em que o magistrado estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente no evento criminoso (art. 413, CPP).

Nesse ponto é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios forem suficientes para demonstrar, de forma incontestável, a inexistência do fato, a não autoria ou participação do acusado, a atipicidade ou ainda, a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

De outro lado, nas hipóteses em que não se comprovar de forma segura a existência de crime doloso contra a vida ou não se levantar indícios suficientes de autoria, deve-se proceder à impronúncia do acusado, a fim de se impedir a sua submissão ao Tribunal Popular e ao risco de atribuição de responsabilidade penal, sem elementos capazes de subsidiar eventual édito condenatório (art. 414, CPP).

Por fim, a última hipótese decisória possível nessa fase, consiste na desclassificação do fato para conduta que não seja da competência do Tribunal do Júri, ocasião em que os autos deverão ser remetidos ao Juízo competente (art. 419, CPP).

Na hipótese dos autos, ao dar início às investigações relativas ao homicídio da vítima
Eder Bispo dos Santos
, a autoridade policial elaborou o laudo pericial n. 410.2.06.2017.011125-01, relativo ao local e à dinâmica do crime, onde pelo menos 09 (nove) estojos de munição foram encontrados. Oito dos artefatos foram identificados como sendo de 9 milímetros, marca CBC, de procedência brasileira e o remanescente como 9 milímetros, da marca PMC e de fabricação Sul Coreana (id. 310243866 – pp. 68/83).

Importante salientar que, anteriormente ao delito narrado na inicial, a Polícia Civil estava investigando de diversos homicídios na cidade de Pontes e Lacerda em que o mesmo tipo de munição (9mm Luger) foi utilizada.

No curso das investigações, a Polícia Civil requereu a realização de interceptações telefônicas contra suspeitos da prática dos referidos delitos, dentre eles, o recorrente
Lázaro Vieira Rodrigues
, as quais perduraram por 08 (oito) períodos de 15 (quinze) dias, sendo eles: 20/05/2017 a 04/06/2017; 27/05/2017 a 10/06/2017; 04/07/2017 a 18/07/2017; 01/09/2017 a 16/09/2017; 07/09/2017 a 22/09/2017; 28/09/2017 a 12/10/2017 e 29/09/2017 a 14/10/2017; 28/06/2018 a 12/07/2018; 26/07/2018 a 09/08/2018 (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

Ou seja, quando o homicídio narrado na inicial ocorreu (13/julho/2017), as autoridades estavam no curso do terceiro período de captação de comunicações telefônicas, o que permitiu levantar informações que apontaram para a possível participação do recorrente
nos fatos narrados na peça inaugural.

Conforme análise das interceptações telefônicas e
dos
registros de ERB ́s (Estação Rádio Base)
,
constatou-se que
Lázaro
e um segundo indivíduo identificado como
Nenê
teriam se deslocado de Cuiabá para Pontes e Lacerda no dia 15/maio/2017. A última comunicação entre ambos ocorre em Cuiabá, às 3h52m e, por volta das 12h, já havia registro de sinalização em torres da cidade de destino. De acordo com as investigações, ambos passaram a circular pela cidade, à procura da residência da vítima,
Éder Bispo
(id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

Nos dias 21 a 23/maio/2017, os investigados permaneceram em constante contato, com registros de movimentação por diversos pontos da cidade. Em uma das conversas,
Lázaro
indicou estar “
cuidando um povo
” e solicitou que sua companheira
Natália
criasse uma história de cobertura, caso ele retornasse a ligação. Em outra ligação, mencionou estar parado “
nas esquinas
”, o que foi interpretado como atividade de vigilância pelos investigadores (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

A partir de 02/junho/2017,
Lázaro
e
Nenê
retomaram diálogos com menções a um “
serviço
” e ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, indicando que aguardavam retorno de terceiros. Também mencionaram a necessidade de concluir o “
serviço
”, para que terceiros cessassem os comentários. As comunicações foram seguidas de novas buscas pela vítima. No dia 06/junho/2017, os dois voltaram a circular por áreas residenciais.
Lázaro
manifestou irritação com a demora e insistiu na realização da ação (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

Em 10/julho/2017, os dados de ERB registraram a presença de
Lázaro
e
Nenê
em pontos próximos à residência da vítima. Durante esse período,
Lázaro
solicitou novamente que
Natália -

sua esposa -
criasse uma história. No dia 12/julho/2017, véspera do homicídio,
Nenê
utilizou expressão comumente associada ao meio criminoso (“
vai cantar
”), ao que obteve resposta incerta de outro interlocutor. Ainda na mesma data, foi ativado novo número telefônico por
Lázaro
, cuja ERB indicou presença em Pontes e Lacerda/MT (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

No dia 13/julho/2017, data do homicídio, foram identificadas diversas comunicações entre
Lázaro
e
Nenê
, com registros de posicionamento próximos à casa da vítima desde as primeiras horas da manhã até o horário próximo ao fato. Às 18h17m
e 18h18m
,

Lázaro
realizou ligações a partir de dois números diferentes. A última ligação foi registrada às 19h01m.
As ERBs correspondentes indicaram proximidade com o local do crime (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

Após o crime, uma das ERBs ativadas por
Lázaro
orientou-se em direção ao sítio do pai de
Nenê
, local onde foram posteriormente apreendidas armas de fogo (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24).

Ao ser ouvido em Juízo, o Delegado da Polícia Judiciária Civil
Rafael Mendes Scatalon
confirmou que, diante de uma sequência de homicídios não esclarecidos em Pontes e Lacerda com características semelhantes, foi constituída força-tarefa no âmbito da Delegacia Regional e da Delegacia Municipal, com a reunião dos inquéritos correlatos. Segundo relatou, os elementos colhidos apontaram para a atuação de um mesmo grupo criminoso, motivo pelo qual foram representadas medidas investigativas como interceptações telefônicas, quebras de sigilo e obtenção de extratos reversos de chamadas.

Acrescentou que o homicídio de
Éder Bispo dos Santos
ocorreu quando a investigação já estava em curso,
ocasião em que
a residência da vítima e sua rotina
eram
monitoradas, em conformidade com o
modus operandi
identificado nos demais casos. Destacou o

diálogo no qual
Lázar
o
, ao receber ligação, menciona a dificuldade de “
ficar na esquina disfarçando, tomando tereré
”, sendo que o registro de ERB o localiza justamente na esquina da casa da vítima, o que indicaria vigilância contínua para oportunizar a execução.

Por fim, asseverou que os laudos periciais apontaram coincidência balística, revelando que a mesma arma de fogo utilizada no homicídio de
Éder Bispo
também fora empregada em outro delito atribuído a
Lázaro Vieira Rodrigues
.

Por sua vez, o também delegado
Carlos Augusto do Prado Bock
confirmou as declarações anteriores quanto à existência de uma série de homicídios com o mesmo
modus operandi
(dupla em motocicleta que se aproxima e
efetua disparos
bem como a centralização das investigações sob a coordenação do delegado regional.

Esclareceu que, já na fase final das investigações, assumiu a tomada de depoimentos de
Lázaro
e de sua companheira,
Natália
, quando
Lázaro
estava preso em Mozarlândia/GO por crime de tráfico.

O delegado relatou que, no interrogatório (filmado),
Lázaro
negou envolvimento, mas acabou admitindo a propriedade de uma pistola 9 mm apreendida na casa de sua irmã, arma que, segundo narrou, comprou sem registro e deixou em casa, tendo sido posteriormente levada por
Natália
para o endereço da irmã, ocasião em que esta foi autuada por posse irregular. Também destacou a aparição de um Fiat Uno azul nas imediações do crime, veículo com as mesmas características registrado em nome de Lázaro e utilizado por Natália para transportar a pistola. Por fim, registrou a mudança de postura corporal de Lázaro, que se tornou agressivo, quando informado da prisão de Natália (grávida), embora sem alterar sua versão.

Da mesma forma, a investigadora de polícia
Débora Cosmes Peres
declarou que as investigações tiveram início
a partir de
denúncia anônima detalhada acerca de uma série de homicídios com idêntico padrão de execução e provável uso do mesmo armamento. Por
meio de
interceptações telefônicas, apesar da troca frequente de números,
foi possível delinear o

modus operandi
de vigilância prolongada da vítima
Éder
.
A análise das estações rádio base revelou coincidência entre a localização dos telefones vinculados ao apelante e o horário do crime. O exame balístico apontou a mesma arma no homicídio de Éder, quanto em outro fato correlato. Tais elementos, aliados à atuação em grupo mencionada pela depoente, indicam a autoria em desfavor do investigado e seus comparsas.

Interrogado perante a autoridade policial,
Lázaro Vieira Rodrigues
negou a prática criminosa (id. 310243874 – pp. 44/52).

Na fase judicial, decretou-se a revelia do recorrente (id. 310243896).

Assim, diante da presença de elementos probatórios que conferem plausibilidade à imputação de que o recorrente foi o autor dos fatos descritos na denúncia, não se mostra possível, ao menos neste momento, a reforma da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

A esse respeito, deve-se destacar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais foram regularmente produzidos no curso da persecução penal, inclusive na fase judicial.

Nessa linha de intelecção, confira-se: “
a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade a partir da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, conforme art. 413, § 1o, do CPP, o que foi evidenciado no caso
” (AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

As interceptações e registros de ERBs, somados às análises policiais, sugerem a possível participação do recorrente no fato narrado na peça inaugural. Da mesma forma, a utilização de termos como “serviço”, pedidos de história de cobertura, referência a permanência “nas esquinas” e deslocamentos que parecem compatíveis com vigilância, demonstram que a hipótese acusatória é plausível, razão pela qual o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

Ante o exposto, rejeito o pleito de impronúncia.

2. QUALIFICADORAS

2.1. Prova da qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, §2o, I)

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe, por ausência de prova segura de que o crime tenha sido praticado mediante promessa de recompensa.

Novamente, sem razão.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que “
somente se admite
[...]
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

A qualificadora do motivo torpe configura-se quando o crime é praticado por motivo vil, abjeto, indigno, moralmente reprovável. Caracteriza-se pela cupidez, ganância desmedida, interesse econômico mesquinho ou qualquer outra motivação que revele extrema degradação moral do agente.

O ordenamento jurídico brasileiro repudia de forma veemente condutas que transformem a eliminação da vida humana em atividade mercantil, razão pela qual a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece que crimes cometidos por encomenda, mediante promessa de vantagem econômica, enquadram-se perfeitamente na qualificadora em análise.

No caso dos autos, o extenso material probatório colhido durante as investigações revela fortes indícios de que o homicídio de
Eder Bispo dos Santos
foi executado mediante promessa de pagamento, caracterizando típico crime por encomenda.

As interceptações telefônicas e análises de registros de Estações Rádio Base demonstram que Lázaro Vieira Rodrigues e seu comparsa Nenê mantiveram diálogos específicos sobre um “serviço” a ser realizado, com menção expressa ao valor de R$ 5.000,00 (id. 310243875 – p. 82 a id. 310243879 – p. 24). A linguagem empregada nas comunicações interceptadas é típica do jargão criminoso utilizado para referenciar execuções por encomenda, onde o termo “serviço” habitualmente substitui a palavra homicídio.

Particularmente relevante é o fato de que os investigados mencionaram aguardar “retorno de terceiros” antes de concluir o “serviço”, indicando claramente a existência de mandantes interessados na morte da vítima. Essa dinâmica é característica de crimes encomendados, onde executores aguardam confirmação e condições favoráveis estabelecidas pelos contratantes.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2o, I, do Código Penal.

2.2. Prova da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, IV)

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Ao ser ouvida em Juízo, a genitora da vítima, Sra.
Maria das Graças Gomes dos Santos
relatou que, no dia dos fatos, a vítima esteve em sua residência para almoçar e retornou à tarde com a namorada para tomar banho, pois a água de sua

residência

havia sido cortada. Enquanto a vítima lavava o carro, a declarante entrou com a filha pequena para dar-lhe banho. Pouco depois, ouviu disparos e, ao sair, viu um dos autores na porta e outro montando em uma motocicleta, guardando a arma.

O delegado
Carlos Augusto do Prado Bock
esclareceu em seu depoimento que a morte de Eder Bispo ocorreu em plena luz do dia, enquanto a vítima lavava o carro, momento em que se encontrava em posição de absoluta vulnerabilidade e desatenção.

Como destacado anteriormente, a dinâmica dos fatos não está comprovada de forma peremptória pela prova colacionada ao feito, havendo, inclusive, duplicidade de versões a respeito da sucessão de eventos.

Entretanto, esse último quadro fático denota, em teoria, que a capacidade de defesa da vítima foi minada pela ação do autor do fato, de maneira que a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

Sendo assim, rejeito a pretensão defensiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Lázaro Vieira Rodrigues
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025